Tribunal: TJDFT
Processo: 0716570-95.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE COMPROVADAS. VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENSÃO DE ALIMENTOS FIXADA EM CARÁTER TEMPORÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese o recorrente pretende obter a reforma da sentença para que seja afastada a obrigação de prestar alimentos em favor da apelada D.P.D. Em caráter subsidiário, pretende obter a reforma da sentença para que, na hipótese de manutenção da obrigação alimentar aludida, seja determinado seu termo final.
2. A obrigação de pensionamento, em casos como o presente, decorre do dever de mútua assistência e da solidariedade, mesmo após a dissolução da união estável, nos termos dos artigos 1694 e 1695 do Código Civil. São pressupostos da referida obrigação: a) a necessidade de quem os requer, assim como da incapacidade do alimentando de prover o próprio sustento; e b) a capacidade contributiva do alimentante que o habilite a prestar os alimentos.
3. No caso, a autora desenvolvia atividades laborais, ao tempo em que os litigantes residiam nos Estados Unidos da América, tendo ali laborado como tradutora, ocasião em que igualmente desempenhou atividade laboral na sociedade empresária mantida pelo ex-companheiro. 3.1. Afirma que, desde o retorno ao Brasil, no ano de 2020, não conseguiu se reinserir no mercado de trabalho.
4. A apelada dependeu economicamente do recorrente durante alguns anos. Assim, é incontroverso que a recorrida ainda necessita do pensionamento pretendido para a própria subsistência.
5. O pensionamento pretendido pela apelada deve ser deferido em caráter temporário, com prazo razoável para que a recorrida tenha real condição de inserção no mercado de trabalho e possibilidade de prover o próprio sustento.
7. No caso dos autos a respeitável sentença deve ser parcialmente reformada para estabelecer o termo final da obrigação alimentar.
8. O apelante deverá prestar alimentos à apelada no montante de 4 (quatro) salários-mínimos até o mês de dezembro de 2026.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.